Tribunal: TJMT
Processo: 1036076-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADOS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por Eugênio Jaques Romanoski e outros contra acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso, reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados, afastando a constrição sobre tais quantias. Os embargantes alegam omissão quanto à análise da novação do crédito em razão da homologação do plano de recuperação judicial, requerendo a suspensão da execução até o cumprimento integral do plano e a responsabilização dos coobrigados apenas por eventual saldo remanescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise dos efeitos da homologação do plano de recuperação judicial sobre a execução contra coobrigados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado examina de forma expressa a possibilidade de prosseguimento da execução contra os coobrigados, com fundamento na Súmula 581 do STJ e no art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005.
Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, inexistindo vício apto a justificar a oposição dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do CPC.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater expressamente todos os argumentos ou dispositivos legais apontados pelas partes, desde que a decisão esteja adequadamente fundamentada.
O recurso busca rediscutir matéria já decidida, finalidade que extrapola os limites legais dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Não há omissão no acórdão quando a questão jurídica foi analisada de forma suficiente, ainda que não de acordo com todos os fundamentos indicados pelas partes.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo para suprir vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II; Lei no 11.101/2005, art. 49, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 581; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe 01.06.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036076-86.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), EUGENIO JAQUES ROMANOSKI - CPF: 695.950.030-34 (EMBARGANTE), LUCIANA ANA GROSSI ROMANOSKI - CPF: 616.323.680-72 (EMBARGANTE), EMILIO LUIS ROMANOSKI - CPF: 443.391.600-59 (EMBARGANTE), MARINES FATIMA PEDOTT ROMANOSKI - CPF: 619.332.100-44 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025